Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Violência doméstica. Medida protetiva. Restrição ao porte de arma de fogo. Militar. Exercício da função.
Estipulada medida protetiva de restrição do porte e posse de arma de fogo, em razão de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas sendo o porte necessário ao paciente em razão do exercício de suas funções - militar -, recomenda-se flexibilizar as medidas para permitir o uso do armamento durante as atividades profissionais do acusado. Ordem concedida em parte. Agravo interno prejudicado.